Tribunal: TCU
Processo: 002.266/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2087/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 14207/2019-TCU-Primeira Câmara , autorizando, em consequência, o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista o atingimento do objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.266/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlety Morais Carvalho Casale (XXX.014.916-XX); Arlety Morais Carvalho Casale (XXX.014.916-XX); Carlos Alexandre Batista da Fe (XXX.685.404-XX); Fabio Henrique Barros Coutinho de Oliveira (XXX.873.864-XX); Josester Luiz da Silva (XXX.469.844-XX); Josester Luiz da Silva (XXX.469.844-XX); Juliana Guimaraes Silva (XXX.477.403-XX); Juliana Guimaraes Silva de Araujo (XXX.477.403-XX); Linara Alves Dias (XXX.115.414-XX); Luiz Augusto Campos Almeida (XXX.978.722-XX); Luiz Augusto Campos Almeida (XXX.978.722-XX); Marco Antonio Ferreira Travessa (XXX.891.872-XX); Marco Antonio Ferreira Travessa (XXX.891.872-XX); Simone Candido Pereira (XXX.013.498-XX); Terezinha Ferreira de Andrade (XXX.891.763-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.